Tribunal: TJMT
Processo: 1018549-97.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018549-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE - CPF: 046.797.421-78 (EMBARGANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGADO), JOAO BERNARDO TODESCO CESAR - CPF: 955.303.551-53 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE

EMBARGADO(S):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTES E DANOS MORAIS – PRETENDIDA REATIVAÇÃO IMEDIATA DA PARCERIA COM O APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER) –

ALEGADAS OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ).

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE

EMBARGADO(S):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE
, contra o aresto de ID. n. 41961963 que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1018549-97.2019.8.11.0000, mantendo a decisão que, na
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos materiais por lucro cessante e danos morais
nº 1017374-62.2019.8.11.0002 movida em desfavor da empresa
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, indeferiu o pedido de tutela antecipada através da qual o recorrente pretendia o restabelecimento da plataforma, no prazo de até 24h, com a reativação do contrato/cadastro de parceria havida entre as partes e também o desbloqueio e o acesso a
Plataforma Tecnológica Uber
, a fim de que possa continuar angariando clientes e prestando os serviços de transporte de passageiros fornecidos pela UBER.

Sustenta o recorrente que embora o desprovimento do recurso tivesse tomado por base informações trazidas pela empresa embargada acerca de supostas reclamações de usuários, tal decisão se revela obscura e contraditória, pois a UBER não trouxe qualquer comprovação de que tivesse notificação do parceiro, ora embargante sobre tais reclamos.

Assevera que apesar de a UBER tê-lo desativado da parceria firmada em apenas vagos depoimentos registrados no portal, certo é que na avaliação dos serviços de motorista existem muito mais elogios ao desempenho de seu trabalho do que reclamações dos usuários.

Alega que jamais omitiu a situação por ele vivenciada no dia do seu desligamento da UBER, tendo-o narrado na inicial da ação.

Aduz que
se de fato tivesse conduta ímproba, certamente que o Embargante não iria relatar a situação, que provavelmente o levou a ser excluído da UBER de forma indevida.

Afirma que ao contestar a ação na origem, a ora embargada alegou ter notificado o embargante acerca do seu desligamento, o que não corresponde à realidade, pois a mensagem de bloqueio foi enviada para terceira pessoa (um tal Gustavo), e em datas em que o embargante ainda não se havia ativado na UBER.

Defende que
a garantia de defesa lhe foi cerceada no momento em que a embargada não lhe fornece os reais motivos de seu desligamento, impedindo-lhe de exercer a atividade para o seu sustento e de sua família.

Contrarrazões dos exequentes no ID. n. 44175970.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

De igual modo, segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição e obscuridade, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios, obscuros e/ou materialmente errôneos do julgado.

Os argumentos trazidos referem-se a possível omissão da parte adversa, e não da decisão em si. Envereda-se, ainda, a discutir que os documentos juntados pela embargada nos autos originais referiam-se a outro motorista parceiro.

No entanto, para não pairar dúvidas, cumpre destacar que todas as três reclamações utilizadas na fundamentação do aresto referem-se ao perfil do embargante, e não de outro motorista, ainda que nos autos originais possa ter havido uma impropriedade ou um equívoco da empresa ré nos documentos que instruíram a contestação.

O mesmo ocorre com a notificação de ID. n. 26946980 - Pág. 15 que, como se pode ver, foi enviado a Gabriel e não a Gustavo.

Essas razões foram suficientes, à vista do colegiado, para o indeferimento do pedido de tutela de urgência para a reintegração imediata da parceria.

Ou seja, no caso, o posicionamento adotado na decisão embargada e os fundamentos de tal entendimento são de clareza solar.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020